Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015690-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), GILBERTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 487.405.191-04 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ALISSON VINICIUS FRANCA E SILVA - CPF: 006.359.773-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE DE SOUZA TOLEDO - CPF: 463.390.528-78 (VÍTIMA), LUCAS MATEUS DE PAULA VIEIRA - CPF: 024.423.552-05 (VÍTIMA), S P R TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 39.370.397/0001-49 (VÍTIMA), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DE JACIARA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 157, §2o, INC. II E V E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO PRIMÁRIO,
EXERCENTE DE TRABALHO LÍCITO E
SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Embora não se possa desprezar que os delitos de roubo majorado é de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada em relação ao paciente, pois é primário,
exercente de trabalho ilícito (empresário no ramo de transportes e agenciamento de cargas),
sem outros
registros penais e a prova pré-constituída revela que, aparentemente, não agiu diretamente na prática do delito patrimonial, uma vez que, em tese, apenas teria intermediado a pesagem e a venda da carga subtraída, o que está a sugerir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. STALYN PANIAGO PEREIRA

PACIENTE(S)

GILBERTO SOARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1000888-68.2021.811.0022 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 157, §2o, inc. II e V e §2o-A, inc. I, do Código Penal
.

Após contextualizar os fatos, os firmatários do remédio heroico assentam o constrangimento ilegal na tese de
carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora não demonstra concretamente a necessidade e adequação da providência acautelatória mais severa frente às demais, optando por justificá-la genericamente na gravidade em abstrato do delito; olvidando que se trata de indivíduo primário e com
condições pessoais abonatórias
, cujos elementos palpáveis vinculados aos autos
não apontam qualquer periculosidade, indicativos de reiteração delitiva ou intenção de furtar-se a aplicação da lei penal
.

Outrossim, sustentam que a situação ocasionada pela pandemia do novo coronavírus aponta a necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do Sistema Prisional, e, conforme a
Recomendação n.° 62/2020
, do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas.

Por tudo o que expõem, requerem a concessão

in limine
da presente ordem em liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.
No
mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada no ID 99980455 e ID 99980458.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida por meio da decisão de ID 100493995.

Solicitadas as informações à d. autoridade acoimada de coatora (Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT), estas foram capituladas aos autos sob o ID 101123497, prestadas pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que informou na oportunidade a ocorrência do declínio de competência para a referida Comarca.

Em documento de ID 101404981, o impetrante requer o aditamento do
writ
para retificar a autoridade coatora, identificando-a como sendo o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 103707468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em princípio, importante ressalvar que, em regra, inadmissível o aditamento na ação de
Habeas Corpus
, entretanto, na hipótese em análise, verifica-se a possibilidade excepcional de retificação da autoridade coatora, pois declinada a competência, o ergástulo foi mantido nos mesmos termos pelo juízo competente. Outrossim, verifica-se que as informações foram prestadas pela autoridade que se pretende incluir no polo passivo, não havendo prejuízo na continuidade da análise do remédio constitucional.

Feita tal consideração, ressai dos autos que o paciente
Gilberto Soares dos Santos
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no artigo 157, §2°, incisos II e V e §2° -A, inciso I, do Código Penal, pois, juntamente com o co-acusado
Alisson Vinícius França e Silva,
teria subtraído um caminhão Scania, de cor preta, com placa MKW-6E40, com dois semirreboques carregados com grãos, de propriedade da empresa
SPR Transportes
e que estava sendo conduzido pelo motorista
Lucas Mateus de Paula Vieira
.

Segundo os relatos do motorista
Lucas Mateus de Paula Vieira,
no dia 25/08/2021, por volta das 03h30min, estava com o
veículo Scania, de cor preta, com placa MKW-6E40, com dois semirreboques, de placas AHI-2G58 e AHI-3654
, parado em frente ao restaurante Chaleira Preta, na cidade de Jaciara/MT, dormindo juntamente com sua esposa
Karolina,
quando foram abordados por dois suspeitos encapuzados, sendo que um deles portava arma de fogo, e os mesmos disseram para que as vítimas ficassem quietas e não olhassem, pois queriam apenas o caminhão; em seguida, os criminosos colocaram um pano escuro no rosto de ambos e mandaram que eles seguissem mata adentro, sem olhar para trás; após cerca de 40min, as vítimas conseguiram retornar ao local onde haviam sido deixadas, cerca de 10km da cidade de Alto Garças/MT e pediram auxílio a outros caminhoneiros.

Conforme restou apurado, no mesmo dia, por volta das 11h45min, uma representante da empresa de rastreamento veicular entrou em contato com a Delegacia de Polícia de Rondonópolis para informar que estava rastreando o caminhão

que havia sido objeto de roubo e que o localizou na cidade de Pedra Preta/MT.

Iniciando a investigação, a guarnição dirigiu-se ao local indicado e encontrou o veículo estacionado, trancado e ainda com a carga. Com a descrição de transeuntes, a equipe saiu em rondas e obteve êxito em abordar o suspeito
Alisson Vinícius França e Silva,
que estava em posse da chave de ignição do veículo e que assumiu que iria descarregar a carga na empresa Nutrifort; que não sabia a procedência da mesma e que receberia R$1.000,00 (mil reais) pelo serviço. Também consta na diligência que dentro do interior do veículo foi localizado um aparelho Jummer (chupa-cabra) de 16 antenas para a inibição de sinal do rastreador.

Segundo as cópias do rastreamento do veículo, foi feita uma parada na empresa
Dual Algodoeira
que, de acordo com o suspeito
Alisson,
tinha como objetivo a pesagem da carga para viabilizar o descarregamento. No local, o representante da empresa informou aos policiais que possui contrato com a empresa
Nutrifort
e quem solicitou a pesagem da carga foi
Gilberto Soares dos Santos,
que contratou os serviços e informou o número da placa do veículo.

Havendo indícios do envolvimento do paciente no crime narrado, a guarnição dirigiu-se até o seu endereço e realizou a condução do mesmo até a Unidade Policial, e, lavrado o auto de prisão, foi remetido ao d. juízo singular, que homologou o flagrante e converteu a prisão dos increpados em preventiva.

Na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, cuja sanção máxima prevista abstratamente no tipo penal supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1o grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do roubo majorado, visto que foi o responsável por intermediar a pesagem e o descarregamento da carga roubada.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantira da ordem pública
,
por considerar de maior gravidade os crimes praticados, uma vez que os supostos assaltantes teriam exercido a grave ameaça com o uso ostensivo de armas de fogo e, ainda, mantido os ofendidos com a liberdade restrita durante certo período, abandonando-os, posteriormente, em um local ermo.

Após o declínio de competência para a Comarca de Jaciara/MT, nos termos do art. 70, do CPP, ao reavaliar a prisão do increpado,
a d. autoridade primeva manifestou-se no sentido de não haver fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo o encarceramento pelas mesmas razões
.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade dos crimes e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, mormente quando envolvem o roubo de cargas, por interferirem em toda a cadeia produtiva e tributária, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais indispensável a prisão cautelar da paciente.

Isso porque, a prova pré-constituída demonstra que o
encarcerado é primário, exercente de trabalho ilícito (empresário no ramo de transportes e agenciamento de cargas) e sem antecedentes criminais, uma vez que não ostenta sequer outras anotações penais, além dos procedimentos penais relacionados à custódia provisória ora vergastada.

Outrossim,
aparentemente, não agiu ativamente no cometimento do roubo majorado, haja vista que, em tese, sua participação no delito se restringiria apenas à intermediação da pesagem e descarregamento da carga apreendida
.

Assim, apesar de reprovável as condutas ilícitas imputadas, não há como concluir que
Gilberto
se trata de pessoa altamente perigosa à sociedade, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a custódia processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar a ordem e a segurança públicas.

Desta feita, por
inexistirem
evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude e não se verificando da análise dos elementos informativos contidos nos autos que ele teve uma participação ativa na consumação do delito,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”
(HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual considero imperiosa a soltura do paciente, vinculando-o ao processo mediante a fixação de restrições cautelares diversas do cárcere.

Friso, no entanto,
que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021